Tribunal: TJES
Processo: 5010335-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010335-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WESLEY DO CARMO SCHUAB e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO. FINANCIAMENTO RURAL. SEGURO PRESTAMISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos contra decisão que, em ação de cobrança de seguro prestamista ("BB Seguro Ouro Vida Produtor Rural") vinculado a contratos de financiamento rural, deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira em contrato de financiamento para fomento de atividade produtiva; e (ii) verificar a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abranda a teoria finalista para aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor a profissionais ou pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatários finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (teoria finalista mitigada).

2. A relação jurídica decorrente de contrato de financiamento rural com adesão a apólice de seguro configura a hipossuficiência técnica e informacional dos produtores rurais frente à instituição financeira, notadamente por se tratar de contrato de adesão com cláusulas preestabelecidas unilateralmente.

3. A inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, a critério do juiz, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A decisão de inverter o ônus probatório fundamenta-se na presumida hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores e na verossimilhança das alegações iniciais.

5. A redistribuição do ônus probatório não impõe ao agravante a produção de prova impossível, mas o encargo de demonstrar fatos intrinsecamente ligados à própria atividade, sobre os quais detém pleno controle e acesso à informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro prestamista celebrados por produtor rural, com base na teoria finalista mitigada, quando constatada a vulnerabilidade técnica e informacional em relação à instituição financeira.

2. Em demandas que discutem contratos de adesão de seguro rural, a hipossuficiência técnica do produtor autoriza a inversão do ônus da prova, conforme o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, para facilitar a defesa dos direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 146.868/ES; TJES, Apelação Cível 0006983-28.2020.8.08.0030; TJES, Agravo de Instrumento 5003835-72.2024.8.08.0000; TJMS, Agravo de Instrumento 1418390-57.2022.8.12.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (id 14530625) pugnando pela reforma da r. decisão (id 70333159 dos autos de origem) por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna, na "Ação de Cobrança" nº 5002263-94.2024.8.08.0028, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos ora Agravados.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os Agravados, na condição de produtores rurais, não se enquadram no conceito de destinatário final, porquanto o crédito obtido visava ao fomento de sua atividade produtiva; (ii) a ausência de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justificaria a inversão do ônus probatório; e (iii) a carência de fundamentação idônea na decisão agravada.
Pela decisão de id 14690364, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (id 15187024), requerendo a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões pelos Agravados pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 14971513) e do agravo interno (id 15347629).

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5010335-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: WESLEY DO CARMO SCHUAB e MARLENE DO CARMO SCHUAB

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em ação de cobrança de seguro prestamista vinculado a contratos de financiamento rural, deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora Agravados.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e a presença dos requisitos para a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal reside na tese de que o produtor rural, ao contratar crédito para fomento de sua atividade produtiva, não se qualificaria como consumidor, o que afastaria a incidência do regime consumerista e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a teoria finalista, que conceitua o consumidor como o destinatário final fático e econômico do produto ou serviço, tem sido abrandada para admitir, em situações excepcionais, sua aplicação a profissionais ou pessoas jurídicas que, embora não se enquadrem estritamente como destinatários finais, demonstrem manifesta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Trata-se da teoria finalista mitigada, que busca proteger a parte mais fraca da relação contratual.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, que visa a reequilibrar a relação jurídica em casos de evidente disparidade de forças.

Segundo o art. 6º, inciso VIII, do referido diploma, constitui direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a demanda de origem não trata de uma simples aquisição de insumos, mas de uma complexa operação financeira que envolve contratos de financiamento rural e a adesão a apólices de "BB Seguro Ouro Vida Produtor Rural".

Em tais circunstâncias, afigura-se plausível a presunção de hipossuficiência técnica e informacional dos produtores rurais frente a uma instituição financeira de grande porte como o Agravante, mormente por se tratar de contratos de adesão, cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente.

Não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CDC – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de contrato de seguro agrícola firmado com objetivo de proteção do patrimônio do produtor rural, incidem as normas previstas no CDC, dentre elas a de inversão de ônus da prova.(TJ-MS - AI: 14183905720228120000 Dourados, Relator.: Des . Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023). 2. No que tange à contratação, por certo que as partes se vinculam aos termos do contrato, sendo inclusive de responsabilidade do contratante o conhecimento dos termos, bem como de suas cláusulas gerais, competindo-lhe verificar, com cautela, se concorda com as condições fixadas, para só então anuir com a pactuação. Contudo, a situação dos autos demanda análise diferenciada, pois conta com particularidade que permite concluir que o erro na contratação da modalidade de seguro se deu por culpa da seguradora . 3. Destaco, ainda, que conforme depoimento da testemunha, o recorrente não recebeu as condições gerais do seguro, pois a seguradora encaminhava via correio, juntamente com a apólice, cujo recebimento foi veementemente refutado pelo autor, não se desincumbindo a seguradora de demonstrar que encaminhou o documento ao segurado, ônus a qual lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 4 . Sob tais premissas, muito embora reconheça serem válidas limitações contratuais, entendo ser dever do fornecedor informar ao consumidor, de forma clara e objetiva quanto a existência das ditas limitações, nos termos do art. 6º, III, do CDC. 5. Assim, havendo falha no dever de informação, não tendo sido comprovado que foi dada ciência inequívoca ao consumidor das cláusulas limitadoras, as mesmas não podem lhe ser opostas, sendo devida a indenização securitária, a ser apurada em liquidação de sentença . 6. Apelação conhecida e provida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00069832820208080030, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor adotou conceito claro com relação a figura do consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º) . 2. Logo, a expressão “destinatário final” deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o Código de Defesa do Consumidor, qual seja, proteger o consumidor final por ser reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. 3. Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC” (AgInt no CC 146 .868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017). 4. Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante do serviço de seguro ofertada pela recorrente não afasta a possibilidade de caracterização da autora, ora agravada, como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da recorrida em relação à recorrente, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços . 5. Ademais, é a agravante quem possui o conhecimento técnico referente à cobertura securitária, existindo, por conseguinte, como dito acima, vulnerabilidade técnica da autora se comparada com a requerida. 6. Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art . 6º, VIII). 7. Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor . 8. No caso vertente, à recorrida, na qualidade de consumidora, não pode ser imputada, prima facie, o ônus de provar se os danos ocasionados na carga decorreram da deficiência no processo de imobilização, tal como alegado pela recorrente, e se os danos tem relação com o seu transporte, visto que a hipossuficiência da agravada é evidente em relação à recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente. 9. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038357220248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, a inversão do ônus da prova, no caso concreto, não impõe ao Agravante o encargo de produzir prova impossível ou "diabólica".

Pelo contrário, transfere-lhe o ônus de demonstrar fatos que estão intrinsecamente ligados à sua própria atividade e sobre os quais detém pleno controle e acesso à informação, tais como a regularidade das contratações securitárias e os motivos técnicos que levaram à negativa de cobertura.

Trata-se, portanto, de um ônus processual perfeitamente exequível por uma entidade com a estrutura do Agravante

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Juízo
a
quo
, de forma acertada, justificou a inversão do ônus probatório na "
presumida hipossuficiência técnica e informacional do consumidor diante da estrutura e organização da instituição financeira e da seguradora
", bem como na verossimilhança das alegações inaugurais.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e, quanto ao agravo de instrumento, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.